Tribunal: TJMT
Processo: 0032837-80.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0032837-80.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[AUGUSTO KEIRONE ROSA DA SILVA - CPF: 321.004.261-68 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DA LUZ - CPF: 326.095.311-68 (APELANTE), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 0032837-80.2015.8.11.0041

APELANTE:

LUIZ CARLOS DA LUZ

APELADO:

AUGUSTO KEIRONE ROSA DA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta por Luiz Carlos da Luz contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos proposta por Augusto Keirone Rosa da Silva, determinando a imissão deste na posse do imóvel situado na Avenida João Gomes M. Sobrinho, apartamento 301, Residencial São Carlos, em Cuiabá/MT.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova testemunhal; e (ii) saber se Luiz Carlos da Luz possui melhor direito sobre o imóvel, seja por escritura pública sem registro ou por usucapião, em face do registro imobiliário apresentado pelo autor.

III
. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte não requer expressamente a produção da prova alegadamente suprimida, sobretudo se teve oportunidade regular de se manifestar no curso da instrução.

4. A aquisição da propriedade imobiliária exige o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, conforme arts. 1.227 e 1.245 do CC/2002, o que não foi realizado pelo apelante.

5. A escritura pública desacompanhada de registro não gera efeitos reais frente a terceiros, prevalecendo o título devidamente registrado pelo recorrido.

6. É juridicamente impossível o reconhecimento de usucapião sobre imóvel público ou de origem pública, conforme disposto nos arts. 183, §3o, e 191 da CF/1988, e art. 102 do CC/2002.

7. Os documentos unilaterais apresentados não comprovam a posse qualificada com
animus domini
exigida para a usucapião ordinária.

IV
. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de oitiva de testemunhas quando não requerida pela parte interessada. 2. A propriedade imobiliária só se transmite com o registro do título aquisitivo. 3. É inviável o reconhecimento de usucapião sobre bem de origem pública. 4. A ausência de prova robusta da posse qualificada impede o reconhecimento da usucapião.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 183, §3o, e 191; CC/2002, arts. 1.227, 1.238, 1.245 e 102.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0032837-80.2015.8.11.0041

APELANTE:

LUIZ CARLOS DA LUZ

APELADO:

AUGUSTO KEIRONE ROSA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ CARLOS DA LUZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Reivindicatória C/C Indenização Por Perdas E Danos no 0032837-80.2015.8.11.0041, ajuizada por
AUGUSTO KEIRONE ROSA DA SILVA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a imissão do autor na posse do imóvel situado na Avenida João Gomes M. Sobrinho, apartamento 301, Residencial São Carlos, Cuiabá-MT.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de todas as provas durante a instrução processual, especialmente a oitiva de testemunhas.

No mérito, afirma que adquiriu legitimamente o imóvel em 12/12/2013, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada pelo 2o Serviço Notarial de Várzea Grande, e que exerce a posse do bem de forma mansa, pacífica e ininterrupta desde o ano 2000, o que lhe conferiria o direito à aquisição da propriedade por usucapião.

Argumenta que a sentença não considerou sua boa-fé na aquisição do imóvel e que não houve qualquer notificação formal acerca de eventual irregularidade na transação imobiliária.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação reivindicatória, com o reconhecimento de seu direito de propriedade sobre o imóvel por força da usucapião.

Subsidiariamente, postula a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para realização de nova instrução probatória.

Em suas contrarrazões, o apelado AUGUSTO KEIRONE ROSA DA SILVA rebate os argumentos do recurso, sustentando ser o legítimo proprietário do imóvel, conforme comprovado pela matrícula no 95.495 do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.

Aduz que o apelante não logrou êxito em comprovar o exercício da posse qualificada, apta a ensejar o reconhecimento da usucapião, tendo em vista que os documentos apresentados são unilaterais e insuficientes.

Defende a regularidade do trâmite processual, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

Pugna, ao final, pela manutenção integral da sentença hostilizada.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, verifica-se dos autos que a parte apelante arguiu, preliminar, o cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de todas as provas durante a instrução processual, especialmente a oitiva de testemunhas.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, melhor sorte não socorre o apelante. Isso porque, consoante se infere dos elementos dos autos, as partes tiveram ampla oportunidade de produzir as provas que entendessem necessárias, não havendo qualquer restrição indevida pelo juízo
a quo
.

Não houve qualquer requerimento da parte apelante para a produção da prova oral, sendo que apenas o autor pleiteou a sua realização, com posterior desistência da sua efetivação.

Dessa forma, rejeito a preliminar aventada.

VOTO – MÉRITO

Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da presente demanda cinge-se à definição acerca de qual das partes litigantes detém a condição de legítima proprietária do imóvel objeto da lide, com os consectários daí decorrentes, mormente no que tange ao direito de imissão na posse.

Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessário um breve retrospecto dos fatos nucleares da presente ação reivindicatória.

Consoante se extrai dos autos, ambas as partes apresentaram escrituras públicas de compra e venda do mesmo imóvel, localizado na Avenida João Gomes M. Sobrinho, apartamento 301, Residencial São Carlos, Cuiabá-MT.

O autor AUGUSTO KEIRONE adquiriu o bem diretamente da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso (COHAB/MT) em 14/04/2014, tendo procedido ao competente registro da aquisição na matrícula no 95.495 do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, em 08/05/2014.

Por sua vez, o réu LUIZ CARLOS DA LUZ afirma ter adquirido o mesmo imóvel em 12/12/2013, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada pelo 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande, alegando exercer a posse do bem de forma mansa e pacífica desde o ano 2000.

Pois bem. A solução da presente demanda deve passar, inevitavelmente, pela análise dos requisitos legais atinentes à aquisição da propriedade imobiliária, bem como daqueles inerentes à usucapião, instituto jurídico invocado pelo réu como fundamento para o reconhecimento de seu alegado direito possessório.

Nesse contexto, cumpre observar que o Código Civil, ao disciplinar os direitos reais, consagra em seu artigo 1.227 que
"os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos"
.

Na mesma esteira, prescreve o artigo 1.245 que
"transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis".

Do cotejo desses dispositivos legais, conclui-se que o registro do título aquisitivo no Cartório de Registro de Imóveis é requisito essencial e inafastável para a transmissão da propriedade imobiliária, conferindo presunção de legitimidade à titularidade do direito real em favor daquele que realizou o competente registro público.

In casu
, não há dúvidas de que o autor AUGUSTO KEIRONE logrou êxito em comprovar sua condição de legítimo proprietário do imóvel, mediante a juntada da matrícula atualizada com o registro de sua aquisição direta da COHAB/MT em 2014.

Por outro lado, o réu LUIZ CARLOS, embora ostente escritura pública de compra e venda do mesmo bem, datada de 2013, não promoveu o necessário registro de sua aquisição perante o Cartório de Imóveis competente.

Assim, à luz dos citados dispositivos legais, não há como conferir prevalência ao título aquisitivo apresentado pelo réu em detrimento daquele exibido pelo autor, devidamente registrado na matrícula imobiliária. O sistema registral imobiliário, pautado nos princípios da continuidade, legalidade e presunção de veracidade, confere segurança jurídica às relações de aquisição da propriedade imobiliária, razão pela qual o ato do registro assume caráter constitutivo para a transferência do domínio.

Nesse sentido, cabe analisar a pretensão do réu de ser reconhecido como proprietário do imóvel por força da usucapião, nos moldes previstos no artigo 1.238 do Código Civil. Para tanto, faz-se imprescindível a comprovação do exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, pelo prazo mínimo de 10 anos.

Sobre o tema, cumpre ressaltar que o ônus probatório acerca da configuração dos requisitos para a usucapião recai integralmente sobre aquele que a invoca, não se podendo presumir a posse qualificada na ausência de prova robusta nesse sentido.

Da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o réu não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel, com a exteriorização do animus domini, pelo lapso temporal exigido pela lei civil, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

Com efeito, os documentos apresentados pelo réu, consistentes em escritura pública de compra e venda não registrada e comprovantes unilaterais de pagamento de contas de serviços públicos, não se mostram aptos a caracterizar, de forma inconteste, a posse qualificada apta a ensejar o reconhecimento da usucapião.

Além disso, cumpre salientar que, por se tratar de imóvel originariamente pertencente à COHAB/MT, sociedade de economia mista integrante da Administração Pública indireta, o bem possuía natureza jurídica de coisa pública até a data de sua alienação em 2013 e 2014 para as partes litigantes.

Nesse cenário, o período de eventual posse exercida pelo réu antes das referidas alienações não poderia ser computado para fins de reconhecimento da usucapião, haja vista a vedação expressa contida no artigo 102 do Código Civil e nos artigos 183, §3o, e 191 da Constituição Federal, os quais dispõem acerca da insuscetibilidade de aquisição da propriedade de bens públicos por usucapião.

Portanto, ausentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, notadamente no que se refere à qualificação da posse exercida pelo réu, bem como diante da origem pública do bem imóvel até a data de sua alienação, não há como acolher a pretensão recursal de desconstituição do direito de propriedade registrado em nome do autor.

Por fim, no tocante ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo apelante, assiste razão ao apelado ao apontar a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por LUIZ CARLOS DA LUZ, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025